Tribunal: TCU
Processo: 000.528/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1873/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata, no presente momento, de embargos de declaração opostos pela Link Data Informática e Serviços S/A em face do Acórdão 1.033/2022 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de conhecer da representação formulada sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 104/2021 (Processo 50600.008941/2020-52) conduzido pela administração da Defensoria Pública da União (DPU) para a contratação de empresa especializada em solução tecnológica por Rádio Frequência (RFID), tendo, no mérito, anotado a representação como prejudicada diante da perda de objeto e da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame; Considerando que os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos pelo TCU, por não atenderem aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante, inclusive, da intempestividade na apresentação; Considerando que sobressairia a intempestividade dos presentes embargos, já que a ora embargante foi devidamente notificada do Acórdão 1033/2022-TCU-Segunda Câmara por meio do Ofício 9327/2022-TCU/Seproc (Peça 39), em 16/3/2022 (Peça 42), ao passo que os embargos teriam entrado no Tribunal somente em 28/3/2022, com a assinatura eletrônica no e-TCU (Peça 43), tendo transcorrido, desse modo, o prazo superior aos dez dias fixados pelo art. 287, § 1°, do RITCU; Considerando, contudo, que deve ser registrado que, no mérito, a ora embargante não teria sequer demonstrado a suposta existência de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão 1033/2022-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.528/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Link Data Informática e Serviços S/A (CNPJ 24.936.973/0001-03). 1.2. Órgão: Defensoria Pública da União (DPU). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nilson José Franco Junior (OAB-RS 76464), representando a Link Data Informática e Serviços S/A. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão à ora embargante e à administração da Defensoria Pública da União, para ciência.